Tribunal: TJSP
Processo: 1011973-66.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Golpe do boleto falso - R. Sentença de improcedência - Recurso da autora – Alegação de que não havia como saber que o boleto era fraudado – Pretensão na restituição do valor pago indevidamente – Possibilidade – Boleto fraudado que foi emitido do próprio site do banco réu e que foi produzido com o logotipo do réu, tendo como beneficiário o próprio banco réu – Boleto que

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Golpe do boleto falso - R. Sentença de improcedência - Recurso da autora – Alegação de que não havia como saber que o boleto era fraudado – Pretensão na restituição do valor pago indevidamente – Possibilidade – Boleto fraudado que foi emitido do próprio site do banco réu e que foi produzido com o logotipo do réu, tendo como beneficiário o próprio banco réu – Boleto que apresenta ainda o número do contrato, o número da parcela a ser quitada, nome completo da autora e dados que, em tese, somente o banco apelado teria - Nome do recebedor terceiro que só apareceu no comprovante de pagamento, ou seja, quando o pagamento já havia sido realizado - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Fortuito interno - Súmula no 479 do STJ – De rigor a reforma da r. sentença para condenar o banco réu ao pagamento da repetição do indébito no valor de R$ 2.935,66, corrigida monetariamente pelos índices da tabela do TJSP, desde o desembolso, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, devidos desde a citação, tudo até a data do efetivo pagamento – Restituição em dobro aplicada - Desnecessidade de comprovação de má-fé - Aplicação do atual entendimento do STJ - Ausência de comprovação de erro justificável pelo fornecedor de serviços – Recurso provido – COMPENSAÇÃO LEGAL determinada - DANO MORAL – Caracterizados - Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento - Serviço defeituoso - Fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00 – Precedentes da Câmara - Sentença reformada – Recurso provido – Sucumbência invertida – Recurso provido, com determinação.